Tribunal: TJMT
Processo: 1001161-48.2020.8.11.0033
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001161-48.2020.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA MAGALHAES - CPF: 405.318.991-87 (APELANTE), ODAIR DONIZETE RIBEIRO - CPF: 082.857.908-35 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C DECLARAÇÃO DE PRÁTICA COMERCIAL ABUSIVA E LIBERAÇÃO DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C.C CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS
- CONTRATO DE CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO COM DESCONTO EM FOLHA COMPROVADO - COMPROVAÇÃO DA ANUÊNCIA DA PARTE PARA DESCONTO EM SUA FOLHA DE PAGAMENTO –– COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – JUNTADA DE CONTRATO ASSINADO –- VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE – NÃO CONFIGURADOS - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO –

DANO MORAL INDEVIDO

- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação quando demonstrado a utilização efetiva. Havendo a comprovação da contratação mediante a juntada de contrato assinado, o qual autoriza os descontos relativos ao empréstimo, a improcedência se impõe, não havendo se falar em violação ao direito de informação.

Diante de provas da adesão com autorização expressa para desconto em folha de pagamento, descabe alegação de ato ilícito praticado pela instituição financeira, a ensejar o dever de indenizar. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1001161-48.2020.8.11.0033 – CLASSE CNJ 198 – COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO

APELANTE: MARIA APARECIDA MAGALHAES

APELADO: BANCO BMG S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por

MARIA APARECIDA MAGALHAES contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de São José do Rio Claro nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c Declaração de Prática Comercial Abusiva e liberação de Reserva de Margem Consignável c.c Repetição de Indébito c.c Condenação em Danos Morais ajuizada em face de BANCO BMG S.A., que julgou improcedentes os pedidos e revogou a liminar concedida em Id. 41715757; Condenou a requerente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios ao(a/s) advogado(a/s) da parte requerida, em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC/2015, atendendo ao grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço; Suspendeu, todavia, a exigibilidade, ante a concessão de justiça gratuita à autora.

A apelante sustenta que jamais solicitou tal serviço e sequer recebeu cópia do contrato do empréstimo na modalidade RMC, causando-lhe prejuízos por alta taxas pelo uso de um cartão que nunca foi solicitado, nem mesmo utilizado; a parte apelante é titular do benefício previdenciário de aposentadoria por idade, NB 162.439.154-8, e ao acessar os dados contidos no extrato de empréstimos consignados, foi surpreendido com os referidos descontos, que estão sendo realizados desde fevereiro de 2019, com valores fixos; o apelado pratica conduta ilícita e maliciosa, aproveitando-se, no ato da contratação de empréstimos consignados, que normalmente é o momento em que o contratante do serviço encontra-se em "desespero econômico", para atrelar a "venda casada" do denominado RMC - Reserva de Margem de Cartão de Crédito, através de uma simulação de contratação EMPRÉSTIMO CONSIGNADO “COMUM”, isto logicamente por conta da situação hipossuficiente; os descontos mensalmente efetuados em sua conta não abatem o saldo devedor, uma vez que o desconto do mínimo cobre apenas os juros e encargos mensais do cartão, não havendo, portanto, redução da dívida; fundamenta que os valores que a parte Autora buscara como empréstimo consignado trata-se de um empréstimo comum, uma vez que o valor sacado pela parte autora foram creditados em sua conta própria da autora, já aberta há tempos, e não realizado saque através do Cartão CETELEM; basta a configuração de culpa para o cabimento da devolução em dobro dos valores pagos indevidamente pelo consumidor na cobrança indevida; fundamenta a indenização por dano material e moral; por fim, requer o provimento do recurso para reforma da sentença e seja julgado procedente o pedido para condenar o apelado nos termos da inicial e cancelar os descontos; revisar a modalidade da contratação; restituir em dobro os valores cobrados indevidamente, devidamente corrigidos com juros e correção monetária; e ainda, ao pagamento de Indenização a Título de Danos Morais no importe não inferior a R$10.000,00 (dez mil reais); além do pagamento de verba honorária sucumbencial no patamar máximo e custas e demais despesas processuais.

Nas contrarrazões, o apelado argui ausência de dialeticidade recursal, e, no mérito requer o desprovimento do recurso.

Intimada a parte apelante para manifestar acerca de preliminar arguida, manifesta pela viabilidade do recurso e seu prosseguimento.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por

MARIA APARECIDA MAGALHAES contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de São José do Rio Claro nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c Declaração de Prática Comercial Abusiva e liberação de Reserva de Margem Consignável c.c Repetição de Indébito c.c Condenação em Danos Morais ajuizada em face de BANCO BMG S.A., que julgou improcedentes os pedidos e revogou a liminar concedida em Id. 41715757; Condenou a requerente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios ao(a/s) advogado(a/s) da parte requerida, em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC/2015, atendendo ao grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço; Suspendeu, todavia, a exigibilidade, ante a concessão de justiça gratuita à autora.

A insurgência da apelante consiste em que não celebrou o contrato de cartão de crédito com margem consignável com o apelado, e que sua pretensão era contratação de empréstimo consignado comum.
Ainda que, os valores não foram disponibilizados através de saque em cartão, mas sim por meio de TED em conta.

Da análise dos autos, verifica-se que a apelante realizou a contratação do serviço na forma como estabelecido no contrato, bem como constou sua assinatura correspondente aos documentos pessoais e documentos juntados com a inicial.

Assim, as cláusulas dispostas no termo de adesão são explicativas acerca da modalidade de contratação do empréstimo. De acordo com os documentos houve a transferência do valor do empréstimo e disponibilidade a apelante, que não comprovou que não tenha recebido ou mesmo se utilizado ou não do valor disponível.

Ademais, analisando o contrato, nota-se a existência de cláusulas que demonstram o negócio jurídico que estava sendo entabulado naquele momento, corroborando para o afastamento do argumento de que desconhece a modalidade contratada.

Dessa forma, a contratação foi validamente realizada, não havendo dúvidas, bem como sua aquiescência quanto aos termos e condições envolvidos na utilização do serviço. A apelante não demonstra a existência de fraude ou vício a macular sua intenção no momento da contratação.

Portanto, resta incontroverso que houve ciência dos termos do instrumento pactuado, considerando os descontos mensais que vinha sofrendo em sua folha de pagamento, não havendo que se falar desconhecimento pela Apelante.

O apelado cumpriu seu ônus de comprovar os fatos impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do artigo 373, inciso II do CPC, a ensejar ausência de ato ilícito a corroborar qualquer dever de indenizar.

Assim, houve a regularidade na contratação a afastar qualquer ato ilícito imputado ao banco, o que afasta o dever de indenizar dano moral e a repetição de indébito.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRESTMO CONSIGNADO - MODALIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA - ALEGAÇÃO DE FRAUDE - NÃO DEMONSTRADA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO VERIFICADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.Se demonstrada a regularidade da contratação do empréstimo consignado, na modalidade de cartão de crédito, por meio dos documentos do processo, é caso de improcedência da ação, máxime porquanto não prospera a alegação de fraude.Se as provas documentais trazidas aos autos são capazes de demonstrar os fatos alegados pela parte, não há falar em cerceamento de defesa”.
(N.U 1038288-98.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - CONTRATAÇÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE ILÍCITO – DANOS MORAIS – AUSÊNCIA - VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE – NÃO CONFIGURADOS – REVISÃO DA TAXA DE JUROS - IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO AOS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão. A equiparação do contrato de cartão de crédito ao empréstimo consignado, não merece amparo na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto que naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais
.
(N.U 1016306-91.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2020, Publicado no DJE 28/02/2020)

Assim, acertada a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, posto que houve a comprovação da contratação, bem como porque não há violação ao direito de informação porque o contrato é expresso em seu título e cláusulas.

O contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do pactuado, mesmo porque celebrado entre partes maiores, capazes e com entendimento do homem médio, não havendo se falar em violação ao direito de informação e prevalência sobre o consumidor.

Diante da inexistência de defeito do negócio jurídico, as razões perpetradas pela Apelante não evidenciam ato ilícito por parte da instituição financeira, que justificasse o pagamento da indenização.

Assim, não há que se falar em restituição de indébito dos valores debitados na folha de pagamento do Apelante, já que foram legais, tampouco dano moral existente.

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO, mantendo a sentença em seus demais termos.

Majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2022